Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O RECURSO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INTERDIÇÃO. CURATELA. INCAPACIDADE CIVIL. ESQUIZOFRENIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação de interdição por ausência de comprovação da incapacidade civil do requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão (i) analisar se houve cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da interdição civil do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos após a interposição do recurso é admitida nos termos do art. 435 do CPC, desde que demonstrada a boa-fé e a pertinência dos documentos, o que se verificou no caso.
4. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o indeferimento de pedido de complementação da prova pericial não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. O instituto da curatela tem como escopo preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
6. A perícia judicial concluiu que, apesar do histórico psiquiátrico, o apelado apresenta discernimento preservado, capacidade de compreensão, expressão de vontade e autogestão, não havendo indícios de incapacidade civil.
7. O ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa indeferimento de pedido de complementação de prova pericial tendo em vista que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. 2. A curatela é medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades do indivíduo, e restrita a atos patrimoniais e negociais, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 435, CC, art. 1767; Lei no 13.146/2015, arts. 2o, 84 e 85.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.884.638/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025; Acórdão 1847039, 07352752820228070001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc.